Tribunal: TJMT
Processo: 1005228-47.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005228-47.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (RECORRENTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONCURSO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto.

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a anulação das questões pretendidas demandaria o necessário exame de seu conteúdo pelo Poder Judiciário, levando-se em considerações os parâmetros para sua confecção, as correntes doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes implicando em verdadeira substituição e usurpação pelo Poder Judiciário do papel desempenhado pela banca organizadora do concurso público, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, rejeito a preliminar arguida e no mérito, hei por revogar a liminar e
JULGAR IMPROCEDENTE
, os pedidos do Autor.

Deixo

de condenar
a parte sucumbente a pagar custas, taxas ou despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, posto que, se não observada má-fé, o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independerá de preparo. Forte nos arts. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “vem perante o poder judiciário por violação da legalidade, vez que as questões em que se busca anulação abordaram temas NÃO previstos no cronograma estipulado pelo edital, portanto, é nulo; e, por isso da necessidade de intervenção do poder judiciário; visto que o candidato se dispôs a participar do certame, após deferida sua inscrição, estudando o conteúdo programado no edital, restringindo-se, apenas, ao que lhe foi exigido para ingresso no cargo e função pública, mormente diante da presunção de veracidade dos atos administrativo”.

Sustentou que as questões objetivas não determinadas de acordo com o edital no 001/2013 – SAD/PJC/MT de 18 de novembro de 2013, são passíveis de anulação, não prevalecendo o fundamento da sentença de que o Poder Judiciário não pode intervir por analisar a compatibilidade das questões com o edital está relacionado ao controle de legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

Argumentou que o “próprio edital, quanto ao processo penal, o intitulou de NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL, discriminando os temas específicos que seriam cobrados”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para “DECLARAR a ANULAÇÃO das QUESTÕES no 50, 54, 55 e 56 da prova em testilha, objeto do Concurso Público Edital no 001/2013, de 18/11/2013, para o cargo de Investigador de Polícia, Polo de Água Boa/MT, em favor do Recorrente, ante a FLAGRANTE ILEGALIDADE na ELABORAÇÃO das referidas questões devido ao descompasso com seu conteúdo programático, o que viola além da própria legalidade, outrossim, os princípios da vinculação da Administração Pública ao edital do concurso, dos motivos determinantes, da proteção da confiança, da moralidade, transparência e segurança jurídica”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Desse modo, inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora. Cito jurisprudência do Pretório Excelso, o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 divulg 26-06-2015 public 29-06-2015 - grifo nosso).

No caso dos autos, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal. Além disso, esta magistrada acrescenta outro fundamento para a improcedência da pretensão inicial, a saber: a ausência de erro grosseiro e a necessidade de o candidato esmiuçar o conteúdo do edital, não podendo pretender a nulidade de questões que adentram em particularidades de um tema geral constante do edital.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO PROVIDO.
Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto
. In casu, restou demonstrado nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo. (TJMT, Apelação no 20487/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2018).

No caso dos autos, verifico que a insurgência quanto às quatro questões se referem à disciplina de Direito Processual Penal, tendo a parte promovente se insurgido contra as questões porque entende que não estão contempladas no edital, pelos seguintes motivos:

“In casu”, a QUESTÃO no 50, ao tratar sobre a composição civil dos danos, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, e, sua correlação com a renúncia do direito de representação, apresenta, em seu conteúdo, temática totalmente estranha e NÃO abrangida no conteúdo programático do Edital, eis que a regulamentação desse assunto está prevista no artigo 74 da Lei no9.099/95, NÃO integrante no Edital do mencionado Concurso Público. Neste particular, se quisesse que o candidato demonstrasse conhecimento específico sobre a lei especial no 9.099/95 deveria listála no edital, como fez com a lei no 7.960/89. Do mesmo modo procede quanto a QUESTÃO no 54, vez que referida alternativa está de acordo com o art. 405, § 1o, do CPP; ou seja, embora tal alternativa tenha fundamento no ordenamento processual penal brasileiro, tal dispositivo está inserido no tópico que trata do procedimento comum, conforme se denota da sistematização do CPP (Livro II, dos processos em espécie, título I, do processo comum, capítulo I, da instrução criminal). Ocorre, entretanto, que, essa parte do Código de Processo Penal não foi listada no Edital, de forma que o candidato foi surpreendido com questão e/ou alternativa abordando o tema “procedimento ou processo comum”.

Ainda, com relação à QUESTÃO no 55, temos que, ao tratar da ALTERNATIVA “e” sobre o reconhecimento de pessoas e coisas, verifica-se tópico estranho ao conteúdo programático do referido Edital, eis que o EDITAL limitou a temática ao âmbito de abrangência dos arts. 158 e 184, ambos do Código de Processo Penal - CPP, que integram o Capítulo II, do Título VII, daquele diploma processual e tratam acerca do “DO EXAME DO CORPO DE DELITO E DAS PERÍCIAS EM GERAL”, enquanto que o “reconhecimento de pessoas e coisas” está previsto nos arts. 226 e 228, ambos do CPP; tema este que não se encontra previsto no Edital do certame. Para certificar-se disso, basta uma simples análise do conteúdo programático nele listado, onde ao exigir o tema PROVA, teve o cuidado de especificar os artigos que seriam cobrados na medida em que assim consignou: “Prova (artigos 158 a 184 do CPP)”

Nesse mesmo sentido, é o que se verifica na QUESTÃO no 56, ao tratar em sua ASSERTIVA “III” sobre a coleta de material genético na investigação criminal, apresenta conteúdo, também, diverso ao previsto, eis que os temas relacionados com esse assunto estão disciplinados na Lei no 12.037/2009 e Lei no 12.654/2012 NÃO abrangido no edital.

Dessa forma, constata-se facilmente a FLAGRANTE ILEGALIDADE na ELABORAÇÃO das QUESTÕES no 50, 54, 55 e 56 da prova ora impugnada do Concurso Público Edital no 001/2013 – SAD/PJC/MT, de 18/11/2013, para o cargo de Investigador de Polícia, ante o descompasso com seu conteúdo programático, o que viola os princípios da vinculação da Administração Pública ao edital do concurso, dos motivos determinantes e da proteção da confiança, de ordem a acarretar a nulidade daquelas questões, reconhecidamente ilegais.

A despeito da insurgência da parte promovente, verifica-se que todas as questões questionadas se associam aos itens gerais do edital, relativos à disciplina de Direito Processual Penal, consistentes em “inquérito policial”, “ação penal”, “provas” e “prisões”, não havendo se falar em erro grosseiro, por envolvem minúcias das temáticas gerais, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021